Tribunal: STF
Processo: HC 61403
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO -
INCOMPROVADA NULIDADE ABSOLUTA, OU PREJUIZO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA
- INVIAVEL EM FACE DOS ELEMENTOS EM QUE SE BASEOU O JUIZ AO FIXA-LA,
REEXAMINADOS PELO TRIBUNAL, QUE A DIMINUIU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.